Tribunal: TCU
Processo: 029.730/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10101/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.730/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Oliveira do Carmo (XXX.411.965-XX); Demetrius do Nascimento Martello (XXX.939.847-XX); Fernando dos Santos Couto (XXX.271.477-XX); Humberto Gabriel Rodrigues Amaral (XXX.263.437-XX); Ikey Fonseca de Almeida (XXX.887.117-XX); Israel de Almeida Ribeiro (XXX.585.507-XX); Jose Maria Oliveira dos Santos Neto (XXX.567.052-XX); Lucas de Queiroz Silva (XXX.457.737-XX); Matheus da Costa Loureiro Lima (XXX.405.887-XX); Paulo Ricardo Almeida da Silva (XXX.696.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.